Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR A DEFICIÊNCIA. PROVIDÊNCIA ATENDIDA. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.007, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. ONUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A PRETENSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o apelante, no momento da interposição do recurso, ter deixado de apresentar a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso, correspondente ao comprovante de pagamento colacionado aos autos, após ser concedido derradeiro prazo para regularização do preparo recursal, o recorrente trouxe aos autos a guia de custas e emolumentos correlata ao comprovante de pagamento, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de deserção, sobretudo diante do que reverbera os artigos 932, parágrafo único e 1.007, §4o, do CPC.
2. Para caraterização da união estável é indispensável a comprovação da comunhão de vidas, a saber, a demonstração inequívoca a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas com o objetivo de constituição de família e ausência de impedimentos para casar.
3. As provas produzidas nos autos não comprovam a alegada união estável, sendo certo que as condutas dos ex-consortes, de viajarem durante o namoro, passar fins de semana e datas comemorativas juntos, não induz à conclusão de que ambos estariam convivendo em união estável, cuja caracterização depende de requisitos muito bem definidos, notadamente a inequívoca intenção de constituir família.
4. Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolverá, ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando discutida nos autos e analisada pelo Juízo a quo. Trata-se do chamado efeito devolutivo, cuja extensão relaciona-se à máxima do tantum devolutum quantum appellatum.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.